Tribunal: TJDFT
Processo: 0748752-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO (1/12 DA REMUNERAÇÃO POR MÊS TRABALHADO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a título de 13o salário proporcional relativo ao ano de 2015. Em seu recurso, sustenta que o pagamento foi realizado em conformidade com os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o valor deve ser apurado à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Requer, assim, o provimento do recurso e a improcedência da demanda.
2. Sem razão o recorrente. O 13o salário é direito constitucional do trabalhador, previsto no art. 7o, inciso VIII da Constituição Federal, sendo também assegurado aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, do mencionado diploma. O valor será a remuneração integral ou ao valor da aposentadoria.
3. A Lei que regulamenta o décimo terceiro salário é a de no 4.090/1962, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. No § 1o do art. 1o prescreve que a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano corresponde, ou seja, no mesmo exercício.
4. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder à real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV).
5. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62.
6. Com base nessas considerações, não prosperam as alegações do Distrito Federal. Constata-se que a autora, aniversariante do mês de julho, ingressou no quadro efetivo da Secretária de Educação do Distrito Federal em 03.09.2015. Dessa maneira, a teor do que dispõe o artigo 92, caput, e 93, II, ambos da LC n. 840/11, a autora fazia jus à percepção proporcional do benefício, na razão de 4/12, no mês de dezembro de 2015, pois trabalhara com vínculo estatutário por 4 meses até o fim daquele ano.
7. Sucede que, consoante comprovam as fichas financeiras de 2015 e 2016 (ID 24619710), o Ente Distrital não pagou o 13o salário proporcional de 2015 em dezembro e nem no ano seguinte. Em verdade, o valor de R$ 4.828,40 incluído na folha salarial em julho/2016 diz respeito ao décimo terceiro salário do ano de 2016, pago no mês de aniversário da parte autora.
8. Não tendo, portanto, o recorrente se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento proporcional da gratificação no mês de dezembro/2015, faz jus a servidora ao recebimento de R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a título de 13o salário proporcional relativo ao ano de 2015.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.